Tribunal: TJDFT
Processo: 0709113-48.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). BASE DE CÁLCULO: VALOR VENAL DE BENS (VALOR EFETIVO DA VENDA OU DE MERCADO) OU DIREITOS TRANSMITIDOS. APURAÇÃO POR ARBITRAMENTO, SEM PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPOSITIVA A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO A MAIOR. RECURSO IMPROVIDO.
I. Acolhida a preliminar suscitada pela recorrida em contrarrazões, dado o ineditismo da superveniente alegação (na fase recursal) de hipótese de “sinais claro de fraude”, o que configura inovação recursal, uma vez que caberia ao recorrente apresentar todas as alegações hábeis em momento oportuno; não o fazendo, tem-se operada a preclusão.
II. Mérito.
A. Ação ajuizada pela contribuinte, em que pretende a restituição do valor “pago a maior”, relativo ao pagamento de ITBI. Recurso do Distrito Federal contra a sentença de procedência.
B. O recorrente sustenta, em síntese, que: (i) o valor venal não é aquele atribuído pelas partes, mas o avaliado pela Administração Tributária; (ii) “não merece prosperar a alegação de que a base de cálculo do ITBI deveria espelhar, necessariamente, o valor conferido ao bem no negócio jurídico de compra e venda do imóvel, pois, como se vê, a base de cálculo do ITBI deve obedecer ao disposto na lei tributária”; (iii) “em razão das variáveis a serem consideradas pela Administração Tributária no cálculo do valor venal do imóvel, as quais são variáveis técnicas, a serem apuradas segundo ‘tratamento matemático-estatístico preconizado em Norma Técnica de avaliação de massa’, o valor apurado pela Administração Tributária poderá distanciar-se do valor declarado no instrumento de transmissão, como na hipótese em análise, e, em muitos casos, superá-lo”.
C. É certo que o ITBI tem como fato gerador a transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, da propriedade ou do domínio útil e bens imóveis por natureza ou por acessão física; de direitos reais sobre imóveis, exceto os direitos reais de garantia (CF, art. 156, II c/c Código Tributário, art. 35, I e II), cuja base de cálculo é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos (Código Tributário, art. 38).
D. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça (tema 1.113), foram firmadas as seguintes teses: “a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente”(AgRg no REsp 1.937.821/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, DJe 09.03.2022).
E. No caso concreto, as provas produzidas demonstram que: (i) ovalordo imóvel seria de R$ 355.000,00 (ID 38336170, pág. 2), conforme Escritura Pública de Compara e Venda; (ii) ovalorarbitrado pelo fisco em relação ao imóvel foi de R$ 605.523,82 (ID 38336172), sem prévia instauração de procedimento administrativo fiscal, como preconiza o art. 148 da legislação de regência; (iii) a requerente/recorrida efetuou o pagamento doITBIde R$ 18.165,71, referente à base de cálculo de 605.523,82 (ID 38336172).
F. Desse modo, à míngua de contundentes elementos probatórios acerca de demonstração de instauração do processo regular e dos critérios utilizados para justificar o aumento do valor da base de cálculo, tem-se por impositiva a restituição do valor pago a maior pela contribuinte (R$ 7.515,71). Precedentes das turmas recursais do TJDFT: 1a TR, acórdão 1325009, DJE: 8/4/2021; 2a TR, acórdão 1340131, DJE: 31/5/2021; 3a TR, acórdão 1334310, DJE: 10/5/2021.
III. Acolhida a preliminar suscitada pela recorrida. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Sem condenação em custas processuais (isenção legal). Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.